Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral por ofensas proferidas em mídia social e condenação à obrigação de fazer consistindo em se abster de fazer qualquer menção ao nome do autor em mídias sociais relativo ao objeto da ação. Recurso do réu postula a reforma da sentença no ponto relativo à condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Impugnação. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência econômica do recorrente. Os elementos trazidos pelo recorrido em contrarrazões não são suficientes para infirmar a declaração do réu de ausência de recursos para suportar as despesas do processo, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensa à honra. A responsabilidade civil caracteriza-se pela conduta ilícita, pelo nexo causal, pelo dano e pela culpa lato sensu. O conjunto probatório demonstra que o réu-recorrente, em 17/01/2021, publicou em conta de sua titularidade denominada “@JOAPISM” no INSTAGRAM expressão “O imbecil ainda faz piadinha sobre a festa clandestina que organizou no Réveillon. Chega a dar nojo!” em referência ao autor (ID 43887802). O autor contatou o réu solicitando que apagasse a postagem, porém sem sucesso, além do que a publicação repercutiu na mídia social (ID 43887803 – PAG 1-22). O exercício do direito de liberdade de manifestação não é ilimitado. A manifestação do pensamento deve pautar-se pela urbanidade, pelo respeito nas relações sociais. Embora reprovável a conduta do autor, revelando um desapreço pelo outro e pelas normas de enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrente da pandemia da COVID19, assim como o fato de ter sido alvo de matérias publicadas na imprensa noticiando o evento clandestino, isso não confere direito ao réu, ainda que inconformado, de se exceder nas suas críticas e partir para ofensas à honra. A violação dos direitos de personalidade dá ensejo à obrigação de indenizar (artigos 186, 187 e 927, CC). O réu deve, pois, indenizar os danos sofridos pelo autor.
4 – Dano moral. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais (acórdãos 1420348, 1433729, 1440578) sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.000,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o cc. art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E